Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CÍVEL (1208) PROCESSO: 0742324-86.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ROGÉRIO TEIXEIRA JÚNIOR contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou a remessa do agravo em recurso especial por ele interposto ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042, § 4o, do CPC. Sustenta, em síntese, que a controvérsia não envolve reexame de fatos e provas. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe agravo interno contra despacho, mormente em razão da ausência de conteúdo decisório. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.644.137/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 16/12/2024). Ademais, o despacho de ID 69474216 apenas impulsionou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042, § 4o, do CPC, para apreciação do agravo. Dessa forma, não conheço do agravo interno de ID 69937945. Cumpra-se o despacho de ID 69474216, remetendo-se os autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018